Tribunal: STF
Processo: RE 1362896
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por Alexandre Scombatti, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que está assim ementado:



     SERVIDOR MUNICIPAL 



    Tupã – Adicional por tempo de serviço – Celetista – Impossibilidade: 



    – O adicional por tempo de serviço só é devido ao servidor ocupante de cargo efetivo e estável, não permitindo a lei estatutária que se estenda aos celetistas e aos ocupantes de cargo em comissão, servidores que não ingressaram por aprovação em concurso público. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 93, IX, e 114, I e IX, da Constituição Federal. Sustenta que “em razão do regime celetista estabelecido pela sentença e mantida no acordão, a Justiça Comum Estadual não possui competência para julgar este processo”. 



    O Município de Tupã/SP deixou transcorrer em branco o prazo que lhe fora assinado para apresentar resposta (peça 25).



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente Ministro Luiz Fux determinou o seu retorno à origem para a reapreciação da matéria, tendo em vista a tese firmada no ARE 906.491 RG (Tema n. 853).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo refutou o juízo de retratação, ao entendimento de que o pedido deduzido pelo autor se limitava ao afastamento de dispositivo de lei municipal atinente ao regime jurídico estatutário dos servidores locais (fl. 8 da peça 37).



    Ao retornarem a esta Corte, os autos foram distribuídos à minha relatoria.



    A Procuradoria-geral da República opinou pelo provimento do recurso extraordinário em parecer do Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, cuja ementa transcrevo abaixo:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 114, DA CF. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE E INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 140/08. RECONHECIDO O VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 853, DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 906.491 RG, ministro Teori Zavascki, Tema n. 853, reafirmou sua jurisprudência, consignando entendimento sintetizado no seguinte acórdão (com meus grifos):



    CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 



    2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Em sede integrativa, o Plenário do Supremo esclareceu que a competência jurisdicional da Justiça do Trabalho se daria quando presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos:



    (a) admissão antes da Constituição de 1988;



    (b) admissão sem concurso público;



    (c) admissão sob o regime celetista;



    (d) não ocorrência da transmudação do vínculo trabalhista em estatutário; e



    (e) natureza trabalhista das verbas demandadas.



    O acórdão do Tribunal de Justiça diverge daquele entendimento, conforme bem anotado no judicioso parecer da Procuradoria-Geral da República (peça 43).



    A pretensão deduzida pelo autor se encontra indissociavelmente relacionada à natureza trabalhista das verbas demandadas, ainda que tenha ele impugnado dispositivo de lei municipal regendo a situação jurídica dos servidores estatutários.



    Para além disso, sequer houve controvérsia acerca do implemento de todos os requisitos aludidos no precedente qualificado, daí por que a sua estrita observância ressai devida (inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil).



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto por Alexandre Scombatti para, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reconhecer a competência jurisdicional da Justiça do Trabalho, tornando nulas as decisões proferidas nesses autos.



    4. Intimem-se. Publique-se. Remetam-se os autos à Justiça do Trabalho, conforme previsto no § 3º do art. 64 da Lei Adjetiva Civil.



Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator